Tribunal: STF
Processo: RE 79632
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-05-14
Data de publicação: 1975-05-14

Ementa:
EMBARGOS DE DIVERGENCIA. NÃO MERECEM CONHECIDOS SE OS PADROES CO, OS
QUAIS SE PROCUROU DEMONSTRAR O DISSIDIO JA FORAM APRECIADOS NO
ARESTO EMBARGADO E CONSIDERADOS SEM VALIA. EXEGESE DO ART. 309 DO
REGIMENTO INTERNO.
PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. II.
EMBARGOS E DIVERGENCIA NÃO CONHECIDO.